Tribunal: TJDFT
Processo: 0725456-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, não havendo nos autos comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida ou ao menos requerida quanto ao processo principal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.